Tribunal: TJBA
Processo: 8083364-75.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083364-75.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILMAR DE SOUZA DAMASCENO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA COM PEDIDO DE MATERIAIS E DANOS MORAIS
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSGINÁVEL (RMC). VIOLAÇÃO A DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE AO CONSUMIDOR.
NULIDADE DE CLÁUSULAS QUE PREVEEM DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO CONTRACHEQUE DO APELANTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DIFERENÇA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E O EXCESSO COBRADO. DANO MORAL EXISTENTE. VALOR ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) ADEQUADO E RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº

8083364-75.2021.8.05.0001
, originários de Salvador, em que
é Apelante

NILMAR DE SOUSA DAMASCENO

e Apelado

BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM

os Magistrados, integrantes da
Quinta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao recurso de Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA